Tribunal: TJDFT
Processo: 0005281-64.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
DIREITO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo acusado.
2. O embargante busca o saneamento de eventuais omissões, contradições ou obscuridades, alegando que os depoimentos colhidos em juízo não corroboram a narrativa acusatória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão que manteve a condenação do embargante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria de mérito, somente se admitindo efeitos infringentes do julgado por meio desse recurso quando, superada contradição ou suprida omissão existente, não mais possa a conclusão permanecer a mesma, não sendo esse o caso dos autos, onde a matéria veiculada a título de embargos declaratórios é exclusiva de recurso específico.
5. Na espécie, não se verificam os vícios apontados pelo embargante, uma vez que as conclusões do v. acórdão se fizeram acompanhar da respectiva fundamentação que lhe deram suporte.
6. Mesmo para fins de prequestionamento, o recurso integrativo cinge-se às hipóteses previstas no art. 619, do CPP, ou seja, quando houver no julgado ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando para rediscutir o mérito da causa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento: "Os embargos de declaração não se prestam para rediscutir o mérito da causa, devendo cingir-se às hipóteses previstas no art. 619 do Código de Processo Penal."
Dispositivos relevantes citados: art. 619 do Código de Processo Penal.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1350046, 00010022420198070016, Relator: Gilberto Pereira de Oliveira, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 24/6/2021, publicado no PJe: 7/7/2021.